Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Indulto, espécie da "clementia principis", é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno) ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O artigo 1o, inciso I, do Decreto 9.246/2017 autoriza a concessão do indulto ao condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25-dezembro2017, tenha cumprido um terço da reprimenda, se reincidente, ou um quinto da pena, se não reincidente.
3. A eminente autoridade judiciária indeferiu o benefício, asseverando o não preenchimento do requisito objetivo, entretanto, deixou de indicar os critérios considerados, como o tempo de pena privativa de liberdade que foi cumprido até a data limite do decreto, bem como o “quantum” referente às penas restritivas, contrariando, dessa forma, o disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 381, III, do Código de Processo Penal, tornando inviável a análise do pleito defensivo de reforma do “decisum”.
4. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão por vício de fundamentação e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que outra seja proferida.